Tribunal: STF
Processo: HC 231495
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    O impetrante apresenta pedido de reconsideração (Petição/STF nº 94488/2023), protocolado em 28/8/23, da decisão, publicada em 23/8/23, mediante a qual neguei seguimento ao habeas corpus.



    Em suas razões ratifica os termos da inicial e pugna novamente pelo reconhecimento da tempestividade do recurso especial. 



    É o breve relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar, porquanto o peticionante não apresentou fundamentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão monocrática, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, com essa considerações, nego o pedido de reconsideração formulado na petição nº 94488/2023, e mantenho a decisão questionada por seus próprios fundamentos.   



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente